Tribunal: TJSP
Processo: 1000589-78.2023.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte aéreo nacional de passageiros. Autora que não conseguiu embarcar em decorrência da prática de overbooking, pretendendo indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ambas as partes apelaram. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas e tratados

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Contrato de transporte aéreo nacional de passageiros. Autora que não conseguiu embarcar em decorrência da prática de overbooking, pretendendo indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ambas as partes apelaram. Relação de consumo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas e tratados internacionais. Overbooking. Estratégia deliberada da empresa aérea utilizada para equilibrar o 'no show' e que consiste na venda de passagens além do limite da capacidade da aeronave, que é feita no interesse exclusivo da empresa aérea e voltada ao incremento dos seus lucros, em detrimento do consumidor. Dano moral configurado. Caracterização in re ipsa. Quantum arbitrado em R$7.000,00 que deve ser mantido, estando consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Apelos desprovidos.